Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-78.2019.8.11.0018
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000052-78.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EVALDO ROGERIO HEITMANN - CPF: 212.940.038-87 (EMBARGANTE), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença de extinção sem julgamento do mérito, reconhecendo a necessidade de
oportunização
de regularização do polo ativo da demanda, com fundamento no art. 317 do CPC. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de alteração do polo ativo após a citação e requer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da possibilidade de modificação do polo ativo da demanda após a citação; (
ii
) definir se há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da modificação do polo ativo da demanda após a citação, ao aplicar o art. 317 do CPC e citar precedentes do STJ que admitem emenda à inicial após a estabilização da relação processual, desde que mantidos o pedido e a causa de pedir.

4.
Não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas inconformismo do embargante com o teor do julgamento, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5.
Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento claro e fundamentado da matéria jurídica, não sendo exigível a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Embargos Rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 317 e 329, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
no AI 1002641-85.2022.8.11.0000; TJMT,
EDcl
na
Ap
1020212-93.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de D
eclaração
opostos por
EVALDO ROGÉRIO HEITMANN
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível no 1000052-78.2019.8.11.0018, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para
anular a sentença de primeiro grau
,

determinando o retorno dos autos à origem para fins de oportunizar à parte autora a regularização do polo ativo da demanda.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissões
no acórdão, especialmente quanto à suposta impossibilidade de regularização do polo ativo após a citação e estabilização da relação processual.

Alega que a decisão destoa dos artigos 108 e 109 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual requer o suprimento das alegadas omissões, com
finalidade de prequestionamento
.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
,
defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão e requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025